Tribunal: STF
Processo: Rcl 19032
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-02-24
Data de publicação: 2015-02-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. RESERVA DE PLENÁRIO. INEXIGIBILIDADE PARA AFASTAR NORMA ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. DECISÃO RECLAMADA QUE SUSTENTA SEU JUÍZO SOB OUTRO FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE QUE NÃO FORA INFIRMADO. AGRAVO IMPROVIDO.



    1. Não obstante a pendência do julgamento do RE 660.968 (Tema 441), é de se aplicar a jurisprudência desta Corte, no sentido de que não se exige a observância da cláusula de reserva de plenário na declaração de incompatibilidade entre textos normativos editados sob a égide de constituições anteriores e a Constituição Federal de 1988. 



    2. Ademais, a decisão atacada sustenta seu juízo sob outro fundamento autônomo e suficiente: o acórdão reclamado decidiu a causa, não com base em argumentos extraídos da Constituição, mas de acordo com a jurisprudência do STJ e do STF (= o reconhecimento de nulidade depende da comprovação de prejuízo), fundamento que não foi infirmado pelo agravante. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.